Tribunal: TJSP
Processo: 1012076-12.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Área caracterizada como quintal tem no local caixa de contenção/inspeção de esgoto. Área que abrange 6,85m2 - área descoberta. Decadência não configurada. Prescrição decenal. Entendimento jurisprudencial abrangendo a matéria. Bomba de sucção passa pela residência do polo ativo. Depreciação do imóvel em decorrência da instalação referida deve

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Área caracterizada como quintal tem no local caixa de contenção/inspeção de esgoto. Área que abrange 6,85m2 - área descoberta. Decadência não configurada. Prescrição decenal. Entendimento jurisprudencial abrangendo a matéria. Bomba de sucção passa pela residência do polo ativo. Depreciação do imóvel em decorrência da instalação referida deve levar em consideração as especificidades correspondentes e no âmbito proporcional. Laudo apontara valores discrepantes, sem, inclusive, apresentar pesquisas em relação a outros imóveis similares que estivessem à venda, observando-se o valor de mercado. Redução da indenização por danos materiais deve prevalecer, apontando o valor de R$ 5.182,11. Danos morais caracterizados. Relação de consumo presente. Bomba de sucção no local, em decorrência de periódicas inspeções para a manutenção, traze para o morador angústia e desgosto, podendo, inclusive, ocasionar mau cheiro e presença de insetos. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Ausência de suporte para a pretensa majoração. Sucumbência se apresenta recíproca. Apelo da ré provido em parte. Recurso do autor desprovido.